Tribunal: TJDFT
Processo: 0721829-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721829-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ORIVALDO RIBEIRO IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DESEMBARGADORA SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O Intime-se o impetrante para emendar a petição inicial, no prazo de até 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, para o fim de que sejam adotadas as seguintes providências: a) indique com precisão no preâmbulo da petição inicial as autoridades impetradas e eventuais litisconsorte; b) juntada em ID próprio do(s) ato(s) tido(s) por violador(es) de direito líquido e certo; c) ajuste do pedido ao rito do mandado de segurança e à competência desta Corte, pois postulou a condenação de litisconsorte ao pagamento de custas processuais, de honorários advocatícios, assim como para que cumpra notificação extrajudicial. Ademais, pediu que fosse promovido o julgamento de recurso especial: “Requer a condenação da Litisconsórcio, além de custas e honorários advocatícios, ao cumprimento integral contido na Notificação Extrajudicial acima referida. [...] 5 – Requer ao final, seja julgado, o Presente Writ., totalmente procedente para conceder a segurança, conferindo-se em definitivo, além da Medida Suspensiva, promovendo-se o julgamento do Recurso Especial, aplicando-se o Direito Espécie” (ID 72422793). d) em homenagem ao princípio da cooperação, que seja apresenta nova petição inicial, na qual as razões de fato e de direito sejam expostas de modo mais claro, uma vez que a que consta dos autos está um tanto quanto confusa e de dificultosa compreensão. Brasília, 5 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora